Tribunal: TJDFT
Processo: 0002379-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 155, § 2o, DO CP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PLEITO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto simples, se o acervo probatório é harmônico e coeso em demonstrar a grave ameaça, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, nos termos do art. 157, § 1o, do Código Penal.
2. Não sendo a hipótese de furto simples, não há como aplicar o privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
3. Inexistindo requerimento formal, descabe condenar o réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.